Tribunal: TJES
Processo: 5019346-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. TROCA DE RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o hospital ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais pela troca de bebês na maternidade, privando mãe e filho biológicos da convivência familiar. 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a responsabilidade do hospital deve ser apurada segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou sob o regime da responsabilidade civil subjetiva; (ii) examinar se os danos morais são devidos na espécie e qual o patamar razoável para sua fixação; e (iii) estabelecer os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais. 3.
Apelo da requerida:
O CDC aplica-se ao caso, pois o serviço médico-hospitalar prestado por instituição privada, ainda que conveniada ao SUS, configura relação de consumo, não havendo necessidade de comprovação de culpa para a responsabilização do hospital (art. 14 do CDC). 4. A troca de bebês na maternidade constitui falha grave na prestação do serviço, suficiente para configurar o dano moral, cuja reparação deve ser mantida em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da indenização. 5.
Apelo dos autores:
a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária deve ser aplicada exclusivamente pela taxa SELIC desde a data do fato, evitando-se o bis in idem. 6. Recurso da requerida parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos autores provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria; e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES, LEONARDO MENDES ALVES

Advogados do(a) APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A, LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A, LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) APELADO: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra a sentença
(
id
9045366),
integrada pelo julgamento de embargos
declaratórios
(id 9045370)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de
Vitória
, que

julgou procedente

a pretensão
autoral
, condenando
a requerida
ao pagamento de R$
120
.000,00 (cento e
vinte
mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente da
data da sentença e com
juros desde a citação.

A

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
, em seu apelo,
aduz
em apertada síntese
:
i)

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo a responsabilidade do hospital ser apurada sob o regime civil da responsabilidade subjetiva;
ii)
a impossibilidade de inversão do ônus da prova
;
ii
i
)

a ausência de ato ilícito e de conduta culposa do hospital;
iv)

inobstante o fato ocorrido, a ausência de comprovação de danos morais experimentados pelos Apelados
;

e
v
)

subsidiariamente, a necessidade de ser
reduzido o
quantum
indenizatório em atendimento aos princípios da razoabil
i
dade e proporcionalidade.

Os apelantes
Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves
,
por sua vez, insurgem-se tão somente quanto aos consectários
legais
da
condenação,
“haja vista a natureza de dano moral ser de forma extracontratual, para passar a incidir os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Diante da existência de recurso
tanto do requerente quanto da requerida
,
devolvendo na íntegra a análise da questão, passo ao enfrentamento conjunto dos apelos interpostos.

Pois bem.
De i
nício,
tenho que não merece ser conhecido o

recurso

d
a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

no ponto que se insurge contra a

inversão do ônus da prova
,
eis que a questão se revela preclusa. Explico.

O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento,
desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento
.

No caso dos autos, verifico que o d. Juízo de origem, e
m r. decisão
saneadora de
ID
9045337
,
inverteu o ônus da prova
em favor da parte requerente, com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil
.
Assim,
dada
a inércia da parte
interessada
em se insurgir contra referido comando judicial
, como autoriza o art. 1.015, inciso XI, do CPC,
tenho que a questão
rest
a
acobertad
a
pela preclusão,
sendo vedada
su
a
rediscussão
em
sede de apelo.

Afinal,

“
é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(CPC, art. 507).

Nestes termos,
não
conheço do recurso
n
o tocante
ao ônus da prova
.

Avançando no mérito, v
ê-se
dos autos
que a
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se
a verificar a
obrigação da

demandada em reparar os supostos danos morais sofridos pelos autores em decorrência da falha na prestação do serviço médico-hospitalar da demandada, consistente na troca de bebês na maternidade, privando mãe e filho (biológicos) da convivência familiar.

Narra a exordial
que o segundo
requerente
, Leonardo Mendes Alves, nasceu no estabelecimento da ré e que não é filho biológico da primeira demandante, Rita de Cássia Ferreira Mendes, mas foi entregue a ela como se filho biológico fosse,
alegação que restou devidamente

c
omprovada
pela prova
documental (
exame genético)
de
ID 9044916

a ID
9044919
.

No mesmo passo, aduz
que
o filho biológico da primeira autora, Estefano Cristian Ribeiro Nascimento, foi entregue à mãe biológica do segundo
requerente
, Gilciléia Ribeiro Nascimento, que também o criou como se fosse de fato sua genitora.

Em contestação, a

demandad
a
limitou-se a afirmar que não contribuiu para a ocorrência da troca, não tendo sequer negado que a permuta dos recém-nascidos ocorreu em suas dependências.

I
ncontrovers
a,
portanto,
a troca de bebês realizada na maternidade ré
(CPC, art. 374, inc. III),
pelo que passo
a analisar o segundo ponto d
a
irresignação da Santa Casa,
q
ual seja, a (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos.

E
m
razões recursais, pretende a instituição
de saúde
apelante que sua
conduta
seja apurada segundo o regime geral de responsabilidade civil
previsto no
art. 927 do
Código Civil, d
e modo que, ausente o elemento subjetivo culpa
na prestação do serviço
, deve ser afastado o dever de indenizar
.

Pois bem.
Em que pese a divergência doutrinária no tema, orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“
a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada [...]
.” (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito
,
a ausência de contraprestação financeira direta do consumidor não obsta ao enquadramento d
a pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS no conceito de fornecedor previsto no art. 3° do Código
de Defesa do Consumidor, considerando o caráter
uti singuli,
ou individualizado, do atendimento dispensado na
prestação d
e
serviços
médico-
hospitalares
.

Afinal, a
prestação de serviços médicos no âmbito de hospitais particulares, ainda que
custeada
mediante
o
repasse de verbas públicas, não se confunde com os atendimentos prestados diretamente pelo Estado em hospitais públicos, razão pela qual a relação jurídica de tais unidades
privadas
com seus pacientes deve ser regida pelas normas protetivas próprias do microssistema consumerista.

No mesmo sentido, a jurisprudência
firme
desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTO DE NATIMORTO. ENTIDADE PRIVADA. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O caso em apreço, conforme delineado no breve relato, cinge-se em aferir se a recorrida, sendo uma entidade privada (Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos), deve ser responsabilizada – e a que título – por suposto dano consistente em erro médico que causou o parto do filho natimorto dos autores, ora recorrentes. 2. De acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora, "[...] para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).
[...] Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
[...] Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública.
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)
3. Evidenciada a

responsabilidade objetiva da apelada, com base no art. 14, do CDC
, diante da comprovada falta de equipamento necessário ao salvamento da vida do filho da primeira apelante e, além disso, pela não adoção de medidas necessárias à realização do exame em clínica fora de suas instalações, devida a reparação a título de danos morais (AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF), a qual deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008849-94.2017.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 17/Mar/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente.
2 – Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC
.
Precedentes do e. TJES.
3 - A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (c. STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP). 4 – É pacífico o entendimento do c. STJ segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional (c. STJ, AgRg no REsp 1230008/RS). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PRIVADO – CONVÊNIO COM O SUS – APLICAÇÃO DO CDC – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 – No caso em apreço não há que se falar em serviço médico prestado diretamente pelo Estado, mas, por hospital particular que, por força de convênio firmado com a Secretaria de Saúde (SESA), recebe verbas do SUS.
A relevância de tal premissa está no fato de que, mesmo indiretamente, há repasse de remuneração e, assim, resta caracterizada a prestação de serviços e, em última análise, a existência da relação de consumo prevista pelo CDC. Precedentes.
2 – A pretendida denunciação da lide, em consonância com o disposto no artigo 88 do CDC, que veda a referida intervenção, é também não autorizada pela jurisprudência do STJ. 3 - Verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelos agravados, sendo razoável e adequada a decisão do juízo a quo que resolveu pela aplicação da inversão do ônus da prova.
Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC
, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor. 4 - Recurso improvido.
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000023-27.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Apr/2022
).

Nessa senda, prescreve o art. 14, do CDC, que “[...]o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos[...]”.

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“
[...]
a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

É
precisamente
esta
a hipótese dos autos,
porquanto a troca de bebês na maternidade revela
defeito na prestação de serviço diretamente vinculado à atividade exercida pela entidade hospitalar, que
agiu com desídia ao descuidar
que os recém-nascidos fossem entregues às respectivas mães biológicas.

D
essa sorte
, não
v
ejo como alcançar
conclusão diversa d
o
MM. Juiz da origem,
sendo de rigor reconhecer a
responsabilidade
objetiva
d
a maternidade pelo
evento fatídico em questão,
com fulcro no art. 14 do CDC,

considerando a falha na prestação dos serviços.

Especificamente quanto aos danos morais,

é certo que

o instituto
deve ser reservado
às situações em que, de fato, haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima,
sendo certo
que os aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos indenizáveis.

Em se tratando de
falha
na prestação de serviços médicos,
estes emerge
m
à feição de uma presunção natural
pela
própria
natureza dos direitos envolvidos (direito à vida e
à
saúde
),

sendo certo que a
atuação médica

lesiva e desidiosa
é
capaz de gerar
nos
pacientes
constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

No caso dos autos,
desponta
ainda mais
nítida
a violação
aos direitos da personalidade dos autores, que
conviveram por
mais de
vinte e cinco anos em famílias trocadas, sendo privados d
os laços de
convivência
com seus
genitores/
descendentes
biológicos,
o que indubitavelmente acarreta
graves sequelas
de
índole extrapatrimonial
,
permanentes e irreversíveis.

O
valor
de R$ 1
2
0.000,00 (cento e
vinte
mil reais)
fixado pelo MM. Juiz a título de repara
ção pelos danos morais,
e
m meu sentir,

atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face
à extensão dos
danos sofridos pelo
s
autor
es
,
considerando ainda a

gravidade da conduta
da requerida, a
capacidade econômica d
as partes
e o caráter pedagógico do instituto.

Além disso, observo guardar consonância com
a jurisp
rudência
pátria, inclusive
do Col. STJ
,
em casos semelhantes.
A propósito:
(AgInt no AREsp n. 1.094.355/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.3.2018, DJe 5.4.2018;
e
AgInt no REsp n. 1.682.737/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.5.2018, DJe 21.11.2018)

Por derra
d
eiro, q
uanto ao
recurso de apelação interposto por

Rita de Cássia Ferreira Mendes
e
Leonardo Mendes Alves
,
tenho que razão assiste aos recorrentes, devendo ser alterados os
consectários legais
da condenação.

Com efeito, em se
trata
ndo
de
responsabilidade

extra
contratual, o valor da indenização deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde
o

evento danoso
, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0035653-07.2014.8.08.0024,
Ó
rgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Magistrado: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021
).

Do exposto,
CONHEÇO
em parte

e, nessa extensão,
NEGO

PROVIMENTO
ao recursos interposto por
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitoria
,
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves, reformando os consectários da condenação para que os danos morais sejam corrigidos, exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (7 de julho de 1986)
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida em favor dos causídicos dos requerentes, para 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11
o
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.